Tribunal: TCU
Processo: 020.485/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10775/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das seguintes providências: 1. Processo TC- Processo 020.485/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Khattar (XXX.496.387-XX); Kerlison Paulino de Oliveira (XXX.963.834-XX); Patricia Nascimento Lima (XXX.305.605-XX); Roseane Cardoso do Nascimento (XXX.459.674-XX); Williany Rosalia Viana e Silva (XXX.329.254-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. que apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do (a/s) servidor (a/es/as), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.2. que caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.3. que informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.